Tribunal: TJMT
Processo: 1011807-45.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011807-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEBER JONAS MENDES LUCAS - CPF: 689.507.641-72 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE A PARA “A” CLASSE “B”. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO.

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% (
ONZE POR CENTO
).
I
NCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Restando comprovado o cumprimento dos requisitos necessários para elevação de classe, tem direito o servidor municipal ao reenquadramento.

R
ELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 151151656, na reclamação nº
1011807-45.2022.8.11.0002,
do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- do direito ao reenquadramento de carreira de classe.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito à progressão da classe.

A Lei Complementar nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria de Educação de Várzea Grande, ao tratar do tema relativo à progressão, teve os seus artigos alterados pela Lei Municipal nº.
4.007/2014
, onde, por sua vez, prevê que para a progressão funcional deve ser observado o interstício de 3
(três)
anos de efetivo exercício em cada classe:

“...

Art. 19. A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º
O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício
profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a
cada 03 (três) anos ininterruptos.
Grifei

(...)

Ressalta-se que os pré-requisitos para a elevação de classes, disciplinado pelo artigo 24 da Lei Complementar nº. 3.797/2012, também sofreu alteração pela da Lei Municipal nº. 4.007/2014, a saber:

“...

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.”
Grifei

Com efeito, verifico que o Recorrente preencheu as exigências para enquadramento da classe “B”, quando comprovou a sua formação em
nível superior
(id. 151149698)
, nos termos da alínea “b”, do item I, do § 1º do artigo 24.

Deste modo, a Recorrente tem direito à elevação para a classe “B”.

- da necessária retenção de 11%
(onze por cento)
das contribuições previdenciárias (
PREVIVAG
).

Insta salientar, que na liquidação de sentença, para apurar a diferença salarial, deverá ser descontado o percentual de 11%
(onze por cento)
a título de contribuição previdenciária.

Isso porque se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, logo a retenção incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004
(que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande):

“...

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição. ...”

- da correção monetária.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.
(REsp nº 1.495.146/MG).

- prestações sucessivas.

As prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), sendo que o valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
determinar a implementação da progressão horizontal a que tem direito a parte Recorrente, para a classe “B”, com efeitos a partir do requerimento administrativo
(id.

151149697)
;
a.2)
condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças de progressão devidas sobre o vencimento básico, no período acima indicado até a correta implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias
(adicional),
13º (
décimo terceiro
) salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, com
desconto do percentual de 11%
(onze por cento)
a título de contribuição previdenciária
;
a.2.1)

o montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios desde a citação;
a.2.2)

a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação;
a.2.3)
as prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
a.2.4)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023